Tribunal: TJDFT
Processo: 0011235-51.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2024-09-12

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0011235-51.2007.8.07.0000 CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Intime-se o SINDIRETA para que se manifeste acerca dos embargos de declaração opostos pelo DISTRITO FEDERAL no ID 63688515, nos termos do art. 1.023, §2o, do Código de Processo Civil. Brasília, 5 de setembro de 2024. DES. WALDIR LEONCIO JÚNIOR RELATOR